Tribunal: TJSP
Processo: 2298633-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários periciais e advocatícios. Cálculos apresentados pela executada que não observaram os parâmetros fixados pelo título executivo. Honorários periciais que devem ser rateados, eis que ambas as partes sucumbiram. Honorários advocatícios em prol da executada indevidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.